Tribunal: TJES
Processo: 5000479-65.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-65.2021.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: RICARDO PATERLINI

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000479-65.2021.8.08.0003

ORIGEM:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
RICARDO PATERLINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 29 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
RICARDO PATERLINI
em face de
BANCO BMG SA
, alegando, em síntese, que realizou um contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu, no entanto, foi surpresado com a informação de que tratava-se, na realizada, de contrato de cartão de crédito consignado, tendo sofrido vários descontos mensais em razão deste. Desta feita, requer seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito, a restituição dos valores descontados, em dobro, e, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Isto posto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e CONFIRMO a tutela antecipada deferida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente ação e a inexistência de débitos dele decorrentes; b) CONDENAR o requerido a restituir a parte autora, em dobro, o valor de descontos em folha de pagamento da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. c) CONDENAR o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigidos monetariamente a partir do arbitramento. d) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e AUTORIZO o requerido promover a compensação do valor depositado na conta bancária da parte autora no valor da condenação fixada nesta sentença.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como o dever de conhecimento de seus termos pela parte contratante, ora recorrida, o qual utilizou-se do cartão, não havendo o que se falar em desconhecimento do produto contratado por parte do recorrido. Por fim, caso a sentença seja mantida, pugna pela procedência do pedido de compensação dos valores depositados na conta da requerente.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a consumidora pretendia, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), de modo que cabia ao Requerido demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quanto ao cumprimento do dever de informação em relação aos termos da avença. Quanto ao ponto, necessário dizer que a matéria em debate no presente caso, referente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, tem se repetido rotineiramente no âmbito desta Turma Recursal, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, embora às vezes formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos em seus rendimentos sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira. De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente ao Requerido, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos (ou de modo precário).

7. Nesse sentido, escorreito o entendimento exarado pelo juízo a quo, que dispôs: Ocorre que, embora o requerido tenha alegado que o contrato foi livremente pactuado e que o autor conhecia sua natureza, não ajuntou aos autos prova de que este recebeu o cartão e nem de que o utilizou para compras regulares (nem mesmo nas faturas de id. 11074511, 11074514 e 11074519). Aliás, observa-se que o “saque” alegado pelo requerido concerne, na verdade, à transferência bancária via TED (id. 11074522, 11074524), meio capaz de induzir um consumidor leigo a crer que se trata de valores disponibilizados em razão de empréstimo. Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a parte autora conhecia as cláusulas contratuais apenas com base nas declarações unilaterais do requerido, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia ao requerido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente para tanto a colação aos autos da cópia do instrumento contratual, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção do consumidor era a de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, mas também, frisa-se, pela ausência de prova por parte do requerido de ter enviado o cartão de crédito (plástico) ao autor e de que ele o tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito.

8. Desta feita. considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio), não merecem acolhida as razões aduzidas pelo Requerido em seu recurso, reiterando neste momento o entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à restituição em dobro do montante descontado em desfavor do Autor (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo) e no que se refere aos danos morais, arbitrados em montante razoável e em consonância com os critérios balizadores pertinentes à sua fixação.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)